Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE PARTICULARES. FINANCIAMENTO E REPASSE DE VEÍCULO A TERCEIRO. FALTA DE FORMALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIAS QUANTOS AOS TERMOS. INSUFICIÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Os requisitos para a concessão da busca e apreensão do bem, não estão presentes nos autos, e a aparente informalidade do negócio pactuado entre os envolvidos o alto grau de controvérsia quanto aos seus termos demandam o aprofundamento da cognição da dinâmica do ajuste no processo originário.
3. Recurso conhecido e desprovido.